Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600470-03.2024.6.16.0061
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão julgador: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-09-23
Data de publicação: 2024-09-23

Ementa:
- ELEIÇÕES 2024 - DIREITO
ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL.
PROPAGANDA ELEITORAL IRREGULAR.
USO DE CARRO DE SOM FORA DAS
HIPÓTESES AUTORIZADAS. MULTA.
MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

1 - Recurso eleitoral interposto por Júlio
César Alarcon, candidato a vereador, contra
sentença que julgou procedente a
representação por propaganda eleitoral
irregular, impondo-lhe multa de R$ 5.000,00
e proibindo o uso de carro de som. O
recorrente alega que o veículo foi utilizado
dentro dos limites legais, durante passeata,
respeitando o limite sonoro permitido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - Há duas questões em discussão: (i)
definir se o uso de carro de som ocorreu em
passeata, carreata, caminhada ou comício,
Num. 44067393 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 24/09/2024 16:28:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092416282855800000043019654
Número do documento: 24092416282855800000043019654
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 02/10/2024 10:25:29

como exigido pela legislação eleitoral; e (ii)
determinar se a multa aplicada pelo juízo de
primeiro grau foi proporcional e razoável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - A legislação eleitoral, conforme disposto
no art. 15, § 3º, da Resolução TSE nº
23.610/19, autoriza o uso de carro de som
apenas em carreatas, caminhadas,
passeatas, reuniões ou comícios, desde
que respeitado o limite sonoro de 80 dB.

4 - No caso, os vídeos apresentados não
comprovam a realização de passeata,
caminhada, carreata ou comício, o que
configura o uso irregular do carro de som
pelo recorrente, em desacordo com as
normas eleitorais.

5 - A sentença de primeiro grau observa
corretamente os parâmetros legais ao
aplicar a multa no valor de R$ 5.000,00, que
é o mínimo previsto pela legislação, sendo
improcedente o pedido de redução com
base nos princípios da proporcionalidade e
razoabilidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6 - Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1 - O uso de carro de som em propaganda
eleitoral é permitido apenas em carreatas,
caminhadas, passeatas, reuniões ou
comícios, conforme art. 15, § 3º da
Resolução TSE nº 23.610/19.

2 - A multa de R$ 5.000,00 aplicada em
razão de propaganda eleitoral irregular
respeita o valor mínimo previsto na
legislação.

Dispositivos relevantes citados: Resolução
TSE nº 23.610/19, art. 15, § 3º; Lei nº
9.504/1997, art. 39, § 11.

Num. 44067393 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIG

Inteiro teor:
02/10/2024
Número: 0600470-03.2024.6.16.0061

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 2
Última distribuição : 08/09/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Relator: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Alto-falante/Amplificador de Som,
Propaganda Política - Propaganda Eleitoral
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação Eleitoral n.º 0600470-
03.2024.6.16.0061 que, com fulcro no art. 36, §3º, da Lei nº 9.504/97, julgou procedente
representação para, confirmar a liminar já deferida e determinar que o representado, não mais
utilize o meio de propaganda vedada bem como aplicar multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil
reais). (Representação Eleitoral por propaganda eleitoral irregular formulada pela Democracia
Cristã em face de Júlio César Alarcon, alegando em síntese que: a) o representado, candidato ao
cargo de Vereador no município de Arapongas pelo PMB, desde o dia 21 de agosto de 2024, utiliza-
se de carro de som desacompanhado para realizar propaganda eleitoral nas ruas do município,
conduta esta proibida pela Resolução 23.610/2019; b) vídeos anexados à petição inicial comprovam
que a propaganda veicula pedidos de voto, jingle, nome e número de urna; c) jurisprudência do
TRE/PR confirma a irregularidade de tais condutas, considerando ilícita a utilização de veículos
particulares, como caminhões ou carros de som, fora das hipóteses permitidas pela legislação
eleitoral). (JUIZO 100% DIGITAL ADESÃO 08/09/2024 E TÉRMINO XX/XX/XXXX). RE3
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
JULIO CESAR ALARCON (RECORRENTE)
PAULO MANUEL DE SOUSA BAPTISTA VALERIO
(ADVOGADO)
FERNANDO ROCHA BERESTINO (ADVOGADO)
DEMOCRACIA CRISTÃ - ARAPONGAS - PR - MUNICIPAL
(RECORRIDO)
EDER LUIS DAVID (ADVOGADO)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
MARCUS VINICIUS GONCALVES CAETANO (ADVOGADO)
RAMON GABRIEL LETRINTA (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
44067393
24/09/2024
16:28
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 64.335

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO 0600470-03.2024.6.16.0061 – Arapongas –
PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
RECORRENTE: JULIO CESAR ALARCON
ADVOGADO: PAULO MANUEL DE SOUSA BAPTISTA VALERIO - OAB/PR31447
ADVOGADO: FERNANDO ROCHA BERESTINO - OAB/PR61463-A
RECORRIDO: DEMOCRACIA CRISTÃ - ARAPONGAS - PR - MUNICIPAL
ADVOGADO: EDER LUIS DAVID - OAB/PR22277
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR30474-A
ADVOGADO: MARCUS VINICIUS GONCALVES CAETANO - OAB/PR49649
ADVOGADO: RAMON GABRIEL LETRINTA - OAB/PR117514
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA - ELEIÇÕES 2024 - DIREITO
ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL.
PROPAGANDA ELEITORAL IRREGULAR.
USO DE CARRO DE SOM FORA DAS
HIPÓTESES AUTORIZADAS. MULTA.
MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

1 - Recurso eleitoral interposto por Júlio
César Alarcon, candidato a vereador, contra
sentença que julgou procedente a
representação por propaganda eleitoral
irregular, impondo-lhe multa de R$ 5.000,00
e proibindo o uso de carro de som. O
recorrente alega que o veículo foi utilizado
dentro dos limites legais, durante passeata,
respeitando o limite sonoro permitido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - Há duas questões em discussão: (i)
definir se o uso de carro de som ocorreu em
passeata, carreata, caminhada ou comício,
Num. 44067393 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 24/09/2024 16:28:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092416282855800000043019654
Número do documento: 24092416282855800000043019654
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 02/10/2024 10:25:29

como exigido pela legislação eleitoral; e (ii)
determinar se a multa aplicada pelo juízo de
primeiro grau foi proporcional e razoável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - A legislação eleitoral, conforme disposto
no art. 15, § 3º, da Resolução TSE nº
23.610/19, autoriza o uso de carro de som
apenas em carreatas, caminhadas,
passeatas, reuniões ou comícios, desde
que respeitado o limite sonoro de 80 dB.

4 - No caso, os vídeos apresentados não
comprovam a realização de passeata,
caminhada, carreata ou comício, o que
configura o uso irregular do carro de som
pelo recorrente, em desacordo com as
normas eleitorais.

5 - A sentença de primeiro grau observa
corretamente os parâmetros legais ao
aplicar a multa no valor de R$ 5.000,00, que
é o mínimo previsto pela legislação, sendo
improcedente o pedido de redução com
base nos princípios da proporcionalidade e
razoabilidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6 - Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1 - O uso de carro de som em propaganda
eleitoral é permitido apenas em carreatas,
caminhadas, passeatas, reuniões ou
comícios, conforme art. 15, § 3º da
Resolução TSE nº 23.610/19.

2 - A multa de R$ 5.000,00 aplicada em
razão de propaganda eleitoral irregular
respeita o valor mínimo previsto na
legislação.

Dispositivos relevantes citados: Resolução
TSE nº 23.610/19, art. 15, § 3º; Lei nº
9.504/1997, art. 39, § 11.

Num. 44067393 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 24/09/2024 16:28:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092416282855800000043019654
Número do documento: 24092416282855800000043019654
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 02/10/2024 10:25:29

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Curitiba, 23/09/2024

RELATOR(A) DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE

RELATÓRIO

Trata-se, na origem, de REPRESENTAÇÃO POR PROPAGANDA
ELEITORAL IRREGULAR ajuizada por DEMOCRACIA CRISTÃ em face de JÚLIO
CÉSAR ALARCON, na qual alega, em síntese, que o representado, candidato ao cargo
de Vereador no município de Arapongas pelo PMB, desde o dia 21 de agosto de 2024
,utiliza-se de carro de som desacompanhado para realizar propaganda eleitoral nas ruas
do município.

O juízo da 061ª Zona Eleitoral julgou procedentes os pedidos, proibindo a
utilização de meio de propaganda vedado e aplicou multa de R$ 5.000,00.

O representado recorreu aduzindo, em síntese, que a utilização do carro de
som foi em passeata e respeitando o limite sonoro.

Contrarrazões pelo recorrido pelo não provimento do recurso.

A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo não provimento do
recurso.

É o relatório.

VOTO

Admissibilidade

O recurso é tempestivo, eis que, a sentença foi publicada no Mural Eletrônico
de 05/09/2024, e as razões foram protocoladas na mesma data (id. 43981680).

Intimado via mural eletrônico em 07/09/2024, o representante apresentou
contrarrazões na mesma data de forma tempestiva (id. 43981687).

Num. 44067393 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 24/09/2024 16:28:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092416282855800000043019654
Número do documento: 24092416282855800000043019654
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 02/10/2024 10:25:29

Presentes os demais pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO do
recurso e das contrarrazões, passando de plano à sua análise.

Mérito

O recorrente postula a reforma da sentença que julgou procedentes os
pedidos iniciais de vedação de uso de carro de som e multa de R$ 5.000,00.

A sentença concluiu que as provas apresentadas não foram suficientes para
comprovar a realização do evento alegado pelo representado, conforme previsto na
legislação eleitoral. Assim, foi aplicada uma multa de R$ 5.000,00 ao representado e
proibido o uso do meio de propaganda irregular.

O recorrente sustenta que a utilização de carro de som ocorreu dentro dos
limites legais durante uma passeata legítima, respeitando o limite sonoro de 80 dB. Alega
que a sentença recorrida se baseou em uma interpretação equivocada dos fatos, pois a
manifestação coletiva com apoiadores estava presente, o que legitima o uso do carro de
som. Requer a reforma da sentença, com a improcedência da representação, ou,
subsidiariamente, a redução da multa aplicada, em observância aos princípios da
proporcionalidade e razoabilidade.

Nas contrarrazões, o recorrido argumenta que o uso do carro de som por
Júlio César Alarcon foi irregular, pois o veículo transitava desacompanhado do candidato
ou de qualquer passeata, como demonstrado nos vídeos anexados.

Segundo consta da exordial, Júlio César Alarcon, candidato a vereador no
município de Arapongas, desde 21 de agosto de 2024, utilizou-se de um carro de som
desacompanhado para realizar propaganda eleitoral nas ruas da cidade.

Conforme dispõe o artigo 15, § 3º, da Resolução TSE nº 23.610/19, "A
utilização de carro de som ou minitrio como meio de propaganda eleitoral é permitida
apenas em carreatas, caminhadas e passeatas ou durante reuniões e comícios, e desde
que observado o limite de 80dB (oitenta decibéis) de nível de pressão sonora, medido a
7m (sete metros) de distância do veículo (Lei nº 9.504/1997, art. 39, § 11)".

No presente caso, é incontroverso que o recorrente utilizou carro de som, fato
esse afirmado pelos representantes na petição inicial e expressamente admitido pelo
representado em sua contestação, cingindo-se a controvérsia à existência ou não de
passeata, caminhada ou reunião/comício.

Uma passeata é uma forma de manifestação pública em que um grupo de
pessoas caminha juntas em via pública com o objetivo de expressar apoio, protesto ou
reivindicação sobre uma causa específica. Portanto, o que a caracteriza é a existência de
um grupo, ainda que mínimo, de pessoas.

Da análise dos vídeos juntados à inicial não há como se afirmar a existência
de atos desse jaez, que tornariam legal a utilização do veículo publicitário. Com efeito,
nas imagens não foi possível verificar a existência de passeata, carreata, caminhada ou
comício, o que configura a irregularidade na propaganda e impõe a manutenção da
sentença.
Num. 44067393 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 24/09/2024 16:28:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092416282855800000043019654
Número do documento: 24092416282855800000043019654
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 02/10/2024 10:25:29

Por fim, com relação ao pedido de redução da multa, não há como ser
acolhido, uma vez que o valor determinado pelo juízo de primeiro grau é o mínimo
previsto em lei.

CONCLUSÃO

Sintetizando as considerações expendidas, CONHEÇO do recurso e, no
mérito, NEGO-LHE provimento.

Curitiba, datado e assinado digitalmente.

DES. ELEITORAL JOSÉ RODRIGO SADE
Relator

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO (11548) Nº 0600470-03.2024.6.16.0061 -
Arapongas - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - RECORRENTE:
JULIO CESAR ALARCON
- Advogados do(a) RECORRENTE: PAULO MANUEL DE SOUSA BAPTISTA VALERIO -
PR31447, FERNANDO ROCHA BERESTINO - PR61463-A - RECORRIDO: DEMOCRACIA
CRISTÃ - ARAPONGAS - PR - MUNICIPAL - Advogados do(a) RECORRIDO: EDER LUIS DAVID
- PR22277, LEANDRO SOUZA ROSA - PR30474-A, MARCUS VINICIUS GONCALVES
CAETANO - PR49649, RAMON GABRIEL LETRINTA - PR117514

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do relator.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza,
desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob
Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade.
Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 23.09.2024

Num. 44067393 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 24/09/2024 16:28:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092416282855800000043019654
Número do documento: 24092416282855800000043019654
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 02/10/2024 10:25:29